Tribunal: TJDFT
Processo: 0723994-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE DEPENDE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A questão ora analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante artigos 2o e 3o, uma vez que o apelante e apelado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o consumidor demonstrar a verossimilhança das alegações articuladas ou sua hipossuficiência. Ausentes os requisitos aptos a ensejar a inversão do ônus da prova, os elementos probatórios suficientes para solução da lide serão equacionados mediante a aplicação da distribuição estática do ônus da prova, consoante o texto expresso constante do art. 373, do Código de Processo Civil
3. Segundo a norma processual, ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso da ação monitória, tem-se como suficiente a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC), que resta satisfeita com o contrato de serviços educacionais, acrescido da planilha de débitos e histórico escolar do estudante.
4. De outro lado, cabe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que, no caso dos presentes embargos à monitória, deve compreender a prova de pagamento ou de que os serviços não foram prestados.
5. No caso concreto, as alegações articuladas pelo credor sobre a efetividade da prestação dos serviços pela instituição de ensino foram constatadas, através do contrato regularmente celebrado pelas partes, histórico escolar, ficha financeira e planilha de cálculos. 5.1. Ocorrida a prestação de serviço educacional pela instituição de ensino, que consubstanciam o próprio objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes, surge a obrigação pelo pagamento do valor da respectiva contraprestação.
6. Apelação conhecida e improvida. Honorários majorados.